Tribunal: STF
Processo: Rcl 67430
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DAS ADCs 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro/BA, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 nos autos n. 8007173-05.2022.8.05.0146.



    Colhe-se dos autos que o Juízo reclamado impôs ao reclamante medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, tendo sido expedida “a guia individual da execução provisória/definitiva desta sentença”. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi recebido “no seu efeito unicamente devolutivo, tendo em vista a presença dos requisitos de cautelaridade previstos no art. 108, parágrafo único do ECA, e a necessidade premente de dar cumprimento à medida socioeducativa, cujos efeitos terapêuticos estão diretamente relacionados a maior permeabilidade que o adolescente ainda apresenta à ingerência educacional do Estado, da sociedade e da família”. 



    A defesa do reclamante alega, em síntese, que o entendimento do Juízo reclamado e do Tribunal de origem são contrários à jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao princípio da presunção de inocência.



    Requer, inclusive em sede liminar, seja atribuído “efeito suspensivo a apelação interposta nos autos 8007173-05.2022.8.05.0146, em respeito a norma constitucional esculpida no artigo 5° da CF inciso LVII”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    A decisão apontada como paradigma foi a proferida, pelo Plenário do STF, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação.



    In casu, trata-se de imposição de cumprimento imediato de medida socioeducativa de semiliberdade.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54/DF, que se alega violado, tendo em vista que execução de medida socioeducativa imposta em decorrência da prática ato infracional por criança ou adolescente não foi analisada no paradigma apontado. 



    Destaco que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 58.229-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/04/2023) 



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente